Tribunal: TJSP
Processo: 2221979-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que indeferiu o pedido e impôs ao requerente o pagamento de honorários de sucumbência – Inconformismo do requerente apenas no tocante à verba honorária – Cabimento – Incidente processual não contemplado pelo art. 85, §1o, do Código de Processo Civil – Ausência de previsão legal – Precedentes do STJ e desta C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que indeferiu o pedido e impôs ao requerente o pagamento de honorários de sucumbência – Inconformismo do requerente apenas no tocante à verba honorária – Cabimento – Incidente processual não contemplado pelo art. 85, §1o, do Código de Processo Civil – Ausência de previsão legal – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Recurso Provido.